Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700885-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ISABELLI CRISTINA ALMEIDA MARCELINO REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA ELIANA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda em face da r. decisão (ID 145465475, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos movida por Isabelli Cristina Almeida Marcelino, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Ré/Agravante autorize e custeie a cirurgia de urgência postulada na inicial, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Alega, em resumo, que o tratamento postulado não tem cobertura contratual, uma vez que, do total de 180 (cento e oitenta dias), a Agravada só havia cumprido 42 (quarenta e dois) dias do período de carência. Salienta que o contrato firmado entre ambas as partes, na modalidade ambulatorial, permite o atendimento emergencial, durante o período de carência, com a cobertura limitada apenas às 12 (doze) primeiras horas. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do Relatório Médico do oftalmologista Dr. Eduardo Balby Gandra(ID 145415319, na origem), a Agravada tem diagnóstico de “catarata complicada” (CID H26.2), sendo-lhe recomendada “cirurgia de urgência devido a necessidade de tratamento de possível retinoplastia diabética devido baixa visual importante”. A Autora/Agravada afirma que a postergação do procedimento para o fim do prazo de carência pode ensejar risco de cegueira; todavia, a Agravante não se insurge quanto ao caráter emergencial da cirurgia, mas tão somente quanto à necessidade de limitação no curso do prazo de carência. Trata-se, por óbvio, de situação de urgência/emergência necessária para preservar a visão da Agravada. Ressalte-se o entendimento do c. STJ no sentido de que, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de tratamentos de urgência e emergência, em razão do não cumprimento de carência. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO JUDICIAL CÉLERE E SUFICIENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendido pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 4. Evidenciado o caráter de emergência da internação da paciente, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento da segurada, independente da finalização do prazo de carência.5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 7. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida à consumidora apenas uma hora depois do ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto. 8. Pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Apelante devem ser limitados ao teto da condenação nos ônus da sucumbência arbitrada em primeira instância. 9. Apelações conhecidas, parcialmente provida a da Ré e prejudicada a da Autora. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1437547, 07232873820218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019 – Grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012 – Grifou-se) Considerando que a hipótese em apreço não trata de procedimento eletivo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, caso os argumentos da Agravante sejam acolhidos ao final do processo, ela terá a possibilidade de cobrar da Agravada os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator